Tribunal: TJDFT
Processo: 0016967-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO NÃO FORMULADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Configura julgamento extra petita, padecendo de error in procedendo, o pronunciamento judicial que resolve a lide apreciando pedido que não foi formulado pelo autor na petição inicial, o que contraria o disposto nos arts. 128 e 460 do CPC/1973.
2. Consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Tema 577/STJ; Súmula 543/STJ). Quando não há qualquer fato imputável ao fornecedor, a perda parcial das parcelas pagas em benefício do construtor/vendedor constitui consequência jurídica do desfazimento do contrato e se aplica tanto no caso de culpa (inadimplemento) quanto de pedido imotivado (simples desistência) do promitente comprador, tendo a retenção, em ambas as situações, o objetivo de recompor eventuais perdas e custos inerentes ao empreendimento (STJ. REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).
3. Caso em que o desfazimento do negócio ocorreu por causa imputável exclusivamente ao promitente comprador que desistiu unilateralmente do negócio, não havendo, por outro lado, qualquer fato de responsabilidade da construtora. Considerando que nessa hipótese o prejuízo suportado pelo fornecedor — perdas e custos inerentes ao empreendimento — é presumido, mostra-se possível a retenção determinada em sentença de 10% (dez por cento) do valor pago, por força da aplicação analógica da penalidade convencional e do pedido subsidiário de arbitramento formulado na inicial, montante este que, além de razoável, está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, permitindo a indenização devida à requerida sem, contudo, provocar-lhe o enriquecimento indevido, observados ainda os princípios da efetividade, da economia e da celeridade processual.
4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). Havendo provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do § 3° do art. 20 do CPC/1973.
5. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.